Tribunal: TJDFT
Processo: 0721615-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por GABRIELLA BRAGA GUIMARAES (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, no 0744354-15.2024.8.07.0016, do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, proposta em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/réu). Compulsando os autos de origem, verifico que o Juízo a quo proferiu decisão de indeferimento da tutela de urgência (ID 198171338, dos autos de origem), a qual não é o objeto do presente agravo de instrumento. Ademais, qualquer recurso acerca da referida decisão não será da competência desse Tribunal de Justiça, porquanto se tratará de competência das Turmas Recursais. Sendo assim, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste se ainda persiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se.